Tribunal: STF
Processo: RE 385396
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 
   AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO: EXTENSÃO AO 
   VIÚVO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. VIOLAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I - A exigência de declaração 
   de invalidez para que o cônjuge varão receba pensão decorrente da 
   morte de sua esposa, servidora pública estadual, viola o princípio 
   da isonomia.
II - Embargos acolhidos com efeitos 
   modificativos.
III - Recurso extraordinário conhecido, mas 
   improvido.